Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CÍVEL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução para decotar os honorários contratuais de 20% do montante do débito.
2. No mérito, debate-se a existência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado. Discute-se ainda se os honorários contratuais de 20% do montante do débito se relacionam à cobrança extrajudicial da obrigação.
3. Na espécie, a documentação apresentada evidencia a existência de um direito certo, consubstanciado em um título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios); líquido, delimitado em relação à qualidade e quantidade do objeto da prestação (conforme expresso no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS); e, à vista do que foi exposto, exigível, uma vez que, embora a embargada tenha atuado no estudo do caso submetido à arbitragem, a embargante restou inadimplente no pagamento dos honorários advocatícios.
4. Como bem definido em sentença “os honorários previstos no artigo 389 do CC são atinentes à atuação extrajudicial do patrono, que deve ser remunerado quando diligencia efetiva e concretamente para satisfazer o crédito fora da seara judicial, o que não se aplica à hipótese. Entretanto, tendo sido ajuizada demanda processual, a dinâmica dos ônus sucumbenciais é resolvida pelo juízo, por competência que lhe é própria”. 4.1. Na hipótese, não se previu contratualmente o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, tendo sido avençada a incidência de honorários na hipótese de cobrança judicial, para a qual já existem os honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do CPC.
5. Apelação e recurso adesivos conhecidos e não providos.